Tribunal: TJSP
Processo: 2155652-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual a autora busca o restabelecimento de seu plano de saúde – Insurgência - Acolhimento - Não é razoável rescindir imediatamente o plano de saúde da autora, acometida por moléstias graves (derrame pleural e hepatite aguda) – Entendimento de que, nesses casos e ao menos por ora, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual a autora busca o restabelecimento de seu plano de saúde – Insurgência - Acolhimento - Não é razoável rescindir imediatamente o plano de saúde da autora, acometida por moléstias graves (derrame pleural e hepatite aguda) – Entendimento de que, nesses casos e ao menos por ora, a solução mais acertada é dar continuidade ao contrato para garantia integral do tratamento destinado à doença grave - Aplicabilidade do artigo 13, inciso III da Lei 9.656/98, que veda o cancelamento do plano quando o beneficiário encontra-se em tratamento de saúde, evitando-se assim desvantagem excessiva ao consumidor, resguardando os bens maiores a serem tutelados nesse momento, quais sejam, a vida e a saúde da autora - Presença dos requisitos legais (art. 300 do Código de Processo Civil) – Decisão reformada para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora, até a data da sua alta médica, devendo ela arcar com o pagamento integral das mensalidades – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155652-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LINDALVA VIEIRA SALVADOR, são agravados CONSUMA GASTRONOMIA
EIRELI e INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155652-78.2020.8.26.0000 -Voto no 7728
2
Agravo de Instrumento Processo no 2155652-78.2020.8.26.0000
Relator(a): CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Agravante: Lindalva Vieira Salvador
Agravados: Consuma Gastronomia Eireli e Intermédica Sistema de
Saúde
S.A.
Comarca: São Paulo
Juiz de Direito: Paula Regina Schempf Cattan
Voto no 7728
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de Saúde

Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por
meio do qual a autora busca o restabelecimento de seu plano
de saúde
Insurgência - Acolhimento - Não é razoável
rescindir imediatamente o plano de saúde da autora,
acometida por moléstias graves (derrame pleural e hepatite
aguda) Entendimento de que, nesses casos e ao menos por
ora, a solução mais acertada é dar continuidade ao contrato
para garantia integral do tratamento destinado à doença
grave - Aplicabilidade do artigo 13, inciso III da Lei
9.656/98, que veda o cancelamento do plano quando o
beneficiário encontra-se em tratamento de saúde, evitando-
se
assim
desvantagem
excessiva
ao
consumidor,
resguardando os bens maiores a serem tutelados nesse
momento, quais sejam, a vida e a saúde da autora - Presença
dos requisitos legais (art. 300 do Código de Processo Civil)
Decisão reformada para determinar o restabelecimento do
plano de saúde da autora, até a data da sua alta médica,
devendo ela arcar com o pagamento integral das
mensalidades Recurso provido.
Vistos etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155652-78.2020.8.26.0000 -Voto no 7728
3
Lindalva Vieira Salvador interpõe agravo de
instrumento contra a decisão juntada às fls. 78 que, nos autos da 'ação de
obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada de urgência' ajuizada
em face de Consuma Gastronomia Eireli e Intermédica Sistema de Saúde
S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual busca o
restabelecimento de seu plano de saúde.
Esclarece a agravante que era funcionária da
empresa Consuma Gastronomia Eireli, na qual trabalhou de 13.01.2020
a 15.06.2020. Sustenta a probabilidade do seu direito em manter-se
como beneficiária do plano de saúde, haja vista que padece de doença
grave (derrame pleural e suspeita de hepatite aguda), em razão da qual
está internada desde 17.06.2020, salientando que seu plano de saúde
perdurou até 23.06.2020, pois foi cessado em 24.06.2020, no curso de
sua internação, em virtude de seu desligamento da empregadora.
Argumenta que, ainda que o plano de saúde fosse custeado
integralmente pelo empregador, teria direito a se manter como
beneficiária em razão de seu estado de saúde (emergência médica), da
função social do contrato, dos princípios da boa-fé objetiva, segurança
jurídica e dignidade da pessoa humana. Requer, assim, a antecipação da
tutela no sentido de manter o plano de saúde (nas mesmas condições de
cobertura assistencial que gozava junto à sua ex-empregadora), com o
custeio integral da internação a partir de 17/06/2020 até a data da sua
alta médica.
O recurso foi processado com a concessão da
liminar postulada (fls. 91/93).
Contraminuta ofertada às fls. 98/109 (Notre
Dame) e 190/197 (empregadora).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155652-78.2020.8.26.0000 -Voto no 7728
4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
O recurso merece provimento.
Consta dos autos que a autora era funcionária da
empresa Consuma Gastronomia Eireli, na qual foi admitida em
13.01.2020 e que como benefício oferecido pela empresa optou em ser
adicionada ao Notredame Intermédica Saúde, plano de saúde cuja
mensalidade era em parte descontada de seu holerite.
Afirma que por razões de assédio moral sofrido,
foi obrigada a solicitar seu desligamento da empresa mas que, no
intermédio destes acontecimentos, ficou gravemente doente, tendo sido
internada em 17.06.2020, sem previsão de alta, com derrame pleural e
suspeita de hepatite aguda. Ocorre que em 24.04.2020 seu plano de
saúde foi encerrado, ou seja, no curso da internação, prejudicando
severamente seu tratamento. Diante disso, manejou a presente ação,
pleiteando a manutenção do plano de saúde até a data da sua alta
médica, ou seja, por tempo indeterminado, junto ao Hospital Paulo
Sacramento, em Jundiaí/SP.
O MM. Juiz “a quo” indeferiu a tutela pretendida
sob o seguinte fundamento: “Da análise dos fatos e dos fundamentos do
pedido, em cognição sumária como é pertinente no presente momento,
entendo ausentes os requisitos legais para concessão da tutela
pretendida. Em que pesem os fatos narrados pela parte autora, não
vislumbro, por ora, probabilidade do direito, uma vez que a autora
pediu o seu desligamento da empresa antes de sua internação, e não há
nos autos qualquer prova do suposto assédio moral sofrido. Além disso,
embora a autora alegue que seu plano de saúde seria custeado tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155652-78.2020.8.26.0000 -Voto no 7728
5
por ela quanto pela empregadora, não há nos autos qualquer
documento que indique o pagamento de sua parte. Diante do exposto,
entendo que o presente caso não se amolda na hipótese prevista no
artigo 13, III da Lei 9.656/1998, razão pela qual INDEFIRO o pedido
de tutela antecipada”
Inicialmente,
importante
salientar
que
a
manifestação, nesta instância, ficará adstrita tão somente à presença ou
não dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada.
Desse modo, descabida, neste momento processual, e em sede de
cognição sumária, uma análise aprofundada acerca do tema trazido à
baila, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito.
Pois bem.
O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece
que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Em sede de cognição não exauriente, vislumbra-
se a presença de ambos os requisitos supracitados a autorizarem a
alteração da decisão agravada.
Conforme
já
esclarecido
por
ocasião
da
apreciação do pedido liminar, a probabilidade do direito está no fato de
que, em casos de moléstias graves, a solução mais acertada é dar
continuidade ao contrato para garantia integral do tratamento. Nesse
sentido é o entendimento desta esta 8a Câmara:
“O cancelamento do plano de saúde de
beneficiário que se encontra em meio ao
tratamento de doença grave, a despeito da
expiração do prazo previsto no art. 30, da Lei n.
9.656/98, impõe desvantagem exagerada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155652-78.2020.8.26.0000 -Voto no 7728
6
consumidor - beneficiário final da prestação de
serviços contratada por meio do contrato coletivo
- bem como viola a função social do contrato e a
boa-fé objetiva, porquanto trai a confiança
legítima do beneficiário - que, até a rescisão de
seu contrato de trabalho, vinha contribuindo para
o plano coletivo operado pela apelada - de que
teria seu tratamento coberto enquanto necessário.
Viola, portanto, os arts. 4°, III, e 51, IV, § 1°, I a
III, do CDC, e os arts. 421 e 422, do CC. Acresce-
se a isso que o art. 13, par. ún., III, da Lei n.
9.656/98, veda a suspensão ou rescisão unilateral
do contrato, em qualquer hipótese, durante a
ocorrência de internação do titular. Embora se
refira, tão somente, aos contratos familiares e
individuais, a finalidade deste dispositivo legal é
evitar que o beneficiário do plano de saúde tenha
o tratamento de moléstia grave interrompido. Esta
é a situação do apelado, que, embora não se
encontre internado, está em pós-operatório de um
transplante, sendo, ainda, razoável que permaneça
sob os cuidados da mesma equipe médica,
familiar com o histórico da doença e do paciente,
até
a
alta
médica
(TJSP;
Apelação
1020700-86.2014.8.26.0196; Relator (a): Grava
Brazil; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de Franca - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/02/2016; Data de Registro:
22/02/2016).
Assim, ainda que não demonstrado que o plano de
saúde era em parte custeado pela autora (Tema 989 STJ), cediço que este
E. TJSP tem aplicado, em situações análogas, o artigo 13, inciso III da
Lei 9.656/98, que veda o cancelamento do plano quando o beneficiário
encontra-se em tratamento de saúde, evitando-se assim desvantagem
excessiva ao consumidor, resguardando os bens maiores a serem
tutelados nesse momento, quais sejam, a vida e a saúde da paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155652-78.2020.8.26.0000 -Voto no 7728
7
Já o perigo de dano está no fato de que a não
manutenção do contrato de plano de saúde deixará a agravante a
descoberto e indubitavelmente lhe trará sérios prejuízos, notadamente
diante das graves moléstias que a acometem (derrame pleural e suspeita
de hepatite aguda).
Salienta-se, por outro lado, que o deferimento da
tutela não trará prejuízos econômicos à operadora, pois fica deferida
mediante o pagamento integral das mensalidades pela autora.
Anote-se, ademais, que, no eventual conflito entre
o interesse da agravada, de caráter exclusivamente econômico, e a da
agravante, de ver garantidas a saúde e a vida, deve prevalecer esse
segundo.
Por guardar relação de identidade com a hipótese
vertente, transcreve-se a ementa dos julgados abaixo referidos,
proferidos no âmbito deste E. Tribunal, que perfilham o entendimento
aqui adotado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
plano de
saúde - empregado demitido sem justa causa

restabelecimento

procedimento
cirúrgico
prescrito ao autor que foi agendado ̧ prima facie,
anteriormente ao seu afastamento formal da
empresa - tutela de urgência deferida para
restabelecer o plano de saúde do autor, durante a
lide, desde que arque integralmente com o custo
da mensalidade - probabilidade do direito à
manutenção no plano de saúde que é fundada na
função social do contrato, no princípio da boa-fé
objetiva e em respeito ao equilíbrio contratual,
nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil
e no artigo 51, inciso IV, 4o, inciso III e 54,
parágrafo 2o, todos do Código de Defesa do
Consumidor
possível, à primeira vista, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155652-78.2020.8.26.0000 -Voto no 7728
8
aplicação, por analogia, do art. 13, III, da Lei
9.656/98 como forma de impedir a rescisão do
contrato durante a tramitação da lide - risco de
dano irreparável em aguardar o julgamento da
demanda sem cobertura do plano de saúde -
reversibilidade da medida - decisão mantida

Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2038225-60.2020.8.26.0000; Relator
(a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santo André - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/03/2020; Data de
Registro: 25/03/2020)
PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

Tutela
de
urgência
(restabelecimento do plano de saúde coletivo em
favor da autora e dependentes, nas mesmas
condições da época em que vigia o contrato de
trabalho junto à estipulante)
Deferimento

Presença dos requisitos do art. 300 do CPC
Alegada ausência de contribuição da ex-
empregado (plano na modalidade coparticipação)
Questão a ser decidida por ocasião do
sentenciamento
Situação dos autos que, por
outro lado, se afigura excepcional - Agravada
portadora do vírus HIV há vinte e dois anos
Tratamento que não pode ser interrompido

Descabido o cancelamento do plano, após tão
longo período, ao menos até a prolação da
sentença Ausência de prejuízo à agravante, já
que a permanência da autora ficará condicionada
ao pagamento integral das mensalidades

Decisão mantida
Recurso improvido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2094489-68.2018.8.26.0000; Relator (a): Salles
Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 6a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 07/11/2018; Data de Registro:
18/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155652-78.2020.8.26.0000 -Voto no 7728
9
No momento, portanto, o que se vislumbra é a
presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela
antecipada, motivo pelo qual de rigor a reforma da decisão para
determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora, até a data da
sua alta médica, devendo ela arcar com o pagamento integral das
mensalidades.
Daí porque, ante o acima exposto, dá-se
provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora